Tribunal: CARF
Processo: 15374.928495/2008-28
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARMEN FERREIRA SARAIVA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-24
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15374.928495/2008-28
Recurso
Voluntário
Resolução no
1003-000.149 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
24 de janeiro de 2020
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
BANCO BTG PACTUAL S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em converter o
julgamento em diligência para que a autoridade preparadora intime a Recorrente a apresentar os
documentos contábeis e fiscais que embasaram a retenção com a finalidade de identificar os
valores da base de cálculo e do IRRF sofrido pelos beneficiários, e verifique se há pagamento a
maior de IRRF como originalmente pleiteado.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva– Presidente e Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Carmen Ferreira Saraiva
(Presidente), Bárbara Santos Guedes, Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça e Wilson Kazumi
Nakayama.

Relatório
Per/DComp e Despacho Decisório
A Recorrente formalizou o Pedido de Ressarcimento ou Restituição/Declaração
de Compensação (Per/DComp) no 18843.84580.020604.1.3.04-0106, em 02.06.2004, fls. 01-05,
utilizando-se do crédito relativo ao pagamento a maior de Imposto de Renda Retido na Fonte
(IRRF), código 5273, incidente sobre rendimentos de capital de aplicação financeira operações
de swap de maio de 2004 no valor de R$58.873,05 contido no DARF de R$183.822,53 recolhido
em 19.05.2004 para compensação dos débitos ali confessados.
Consta no Despacho Decisório Eletrônico, fls. 06-08, em que as informações
relativas ao reconhecimento do direito creditório foram analisadas das quais se concluiu pelo
indeferimento do pedido:
Limite do crédito analisado, correspondente ao valor do crédito original na data de
transmissão Informado no PER/DCOMP: 58.873,05
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 15374.928495/2008-28
Fl. 236
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 1003-000.149 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15374.928495/2008-28

Analisadas as informações prestadas no documento acima identificado, não foi
confirmada a existência do crédito Informado, pois o DARF a seguir discriminado no
PER/DCOMP não foi localizado nos sistemas da Receita Federal... [...]
Diante da inexistência do crédito, NÃO HOMOLOGO a compensação declarada.
[...]
Enquadramento legal: Arts. 165 e 170, da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966
(CTN). Art. 74 da Lei 9.430, de 27 de dezembro de 1996.
Manifestação de Inconformidade e Decisão de Primeira Instância
Cientificada, a Recorrente apresentou a manifestação de inconformidade. Está
registrado na ementa do Acórdão da 7a Turma DRJ/RJI/RJ no 12-31.310, de 16.06.2010, fls. 70-
78:
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO (DCOMP). DESPACHO DECISÓRIO.
DARF DE PAGAMENTO NÃO LOCALIZADO.
O princípio de ouvir o interessado, antes de decidir algo que o vai afetar, não é
apenas um principio de justiça: é também um princípio de eficácia; porque
indubitavelmente assegura um melhor conhecimento dos fatos e portanto ajuda a uma
melhor administração, ademais de uma decisão mais justa.
Uma vez que o contribuinte foi regularmente intimado a se manifestar nos autos,
mas não se utilizou desta faculdade, o processo restou saneado, descabendo declarar-se a
nulidade do despacho decisório.
DIREITO CREDITÓRIO - COMPROVAÇÃO.
Incumbe ao sujeito passivo a demonstração, acompanhada das provas hábeis, da
composição e a existência do crédito que alega possuir junto à Fazenda Nacional para que
seja aferida sua liquidez e certeza pela autoridade administrativa.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Recurso Voluntário
Notificada em 20.09.2010, fl. 80, a Recorrente apresentou o recurso voluntário em
20.10.2010, fls. 81-91, esclarecendo a peça atende aos pressupostos de admissibilidade. Discorre
sobre o procedimento fiscal contra o qual se insurge.
Relativamente aos fundamentos de fato e de direito aduz que:
II — DO DIREITO
A) DA NULIDADE DO ACÓRDÃO
6. O voto vencedor do v. acórdão negou provimento à Manifestação de
Inconformidade da ora Recorrente, alegando que "(...) neste contexto, impende ressaltar
que o ônus da prova é daquele que pleiteia, nos termos do artigo 333 do Código de
Processo Civil. Logo, a fim de demonstrar o valor correto do imposto sobre a renda retido
na fonte referente a 3a a semana de maio — operações de swap — código 5273 (fl. 48), a
interessada, obrigatoriamente, deveria ter instruído sua impugnação com documentos que
Fl. 237
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 1003-000.149 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15374.928495/2008-28

respaldassem suas afirmações, demonstrando as operações que deram causa, segundo
d:contribuinte, à obrigação tributária no valor de R$ 83.940,74 e não de R$ 183.940,74,
considerando o disposto nos Art. 15 e 16 do Decreto n°70.235, de 1972 (...)".
7. Em que pese a farta explicação da Recorrente, a D. Autoridade Julgadora
limitou-se a alegar a ausência de provas que corroborassem as afirmações feitas pela
Recorrente.
8. Ora, a Recorrente acostou aos autos não só o comprovante de arrecadação do
IRRF pago a maior, como também apresentou cópia da DCTF do 2° trimestre de 2004,
comprovando que o valor devido era de R$ 83.940,74,` e do Livro Razão do período de
01/05/2004 a 31/05/2004.
9. Assim, absurda a alegação da D. Autoridade Julgadora de que a Recorrente não
teria comprovado suas alegações. Mais do que isso, tal alegação faz parecer que a D.
Autoridade Julgadora deixou de apreciar os documentos apresentados pela Recorrente
incorrendo em nítida preterição do seu direito de defesa, nos termos artigo 59, inciso II,
do Decreto n° 70.235/72, verbis: [...]
13. Assim, considerando que impera no âmbito da Administração Pública Federal o
principio da verdade material, à D. Autoridade Julgadora cabia perquirir todas as
informações que demonstrassem a veracidade das alegações da Recorrente e verificar os
documentos acostados aos autos do presente procedimento administrativo, os quais são
suficientes para comprovar o direito compensação. [...]
15. Ademais, tal conduta afronta nitidamente o principio da moralidade dos atos
administrativos, resguardado pelo art. 37 da Constituição Federal, pois, esquivando-se do
seu mister de analisa todos as provas trazidas pela Recorrente.
16. Em suma, em respeito ao princípio verdade material e ao princípio da ampla
defesa, incumbia à D. Autoridade Fiscal proceder a uma análise exaustiva de todos os
elementos que influenciam na apuração da matéria e do montante a ser compensado,
motivo pelo qual deve ser anulado o v. acórdão recorrido.
B) DA EXISTÊNCIA DE CRÉDITO DE IRPJ
17. O v. acórdão entendeu que não havia comprovação de crédito liquido e certo a
autorizar a compensação pleiteada, sob o fundamento de que "(...) para que seja efetivada
a compensação, o crédito do sujeito passivo com a Fazenda Pública deve ser liquido e
certo, segundo dispõe o art. 170 do Código Tributário Nacional (CTN) [...].
18. Todavia, o entendimento esposado pela D. Autoridade Julgadora, não pode
prosperar, senão vejamos.
19. A Recorrente recolheu no mês de maio de 2004, o" Imposto de Renda Retido
na'. Fonte - IRRF sobre os rendimentos oriundos das operações de swap, no valor de R$
183.940,74 [...], conforme se denota do comprovante de arrecadação já acostado aos
autos do presente procedimento administrativo.
20. Ocorre que o referido montante foi recolhido a maior, vez que o valor
efetivamente devido a titulo de IRRF incidente sobre os rendimentos de swap para o
período foi de R$ 83.940,74, originando um crédito a compensar na quantia de R$
100.000,00 [...].
Fl. 238
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 1003-000.149 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15374.928495/2008-28

21. Neste passo, a Recorrente compensou tal crédito com débitos de CPMF e de
IRRF, cujos fatos geradores ocorreram na primeira e na quinta semanas do mês de maio
de 2004, consoante o PER/DCOMP n° 18843.84580.020604.1.3.04-0106.
22. Contudo, a Recorrente cometeu um equívoco ao preencher o referido
PER/DCOMP, uma vez que declaro valor do DARF como sendo de R$ 183.822,53, ao
invés do monte correto de R$ 183.940,73.
23. Pontue-se que, na página 74 da Declaração de Débitos e Créditos Tributários
Federais — DCTF do 2° Trimestre de 2004, a Recorrente declarou de forma correta a
apuração do IRRF, código 5273-1, no montante de R$ 83.940,74, indicando que o
pagamento fora feito por meio de DARF no valor de R$ 183.940,74.
24. Ao contrário, na página 93 da mesma DCTF, declarou que o IRRF, código
8045-1,: apurado na 5a semana de maio de 2004 fora quitado por meio de compensação,
indicando, para tanto, como origem do crédito, o DARF no valor de R$ 183.822,53.
Entretanto, o valor do DARF fora preenchido equivocadamente, já que o correto seria R$
183.940,74.
25. Exatamente o mesmo ocorreu com o débito da CPMF no valor de R$ 2.342,61,
compensado com o crédito de IRRF. Conforme se denota da pagina 209 da DCTF, o
valor do DARF indicado foi equivocadamente de R$ 183.822,53.
26. Ademais mister ressaltar que o crédito de R$ 100.000,00, oriundo do
recolhimento a maior do IRRF, fora devidamente escriturado no Livro Razão da
Recorrente.
27. Ressalte-se que o valor de R$ 183.940,74 é o resultado da soma do valor de R$
183.822,53, escriturado na Conta 4.9.4.20.90.024-6 — IR sobre Operações de Swap —
com o valor de R$ 118,21, escriturado na Conta 4.9.4.20.90.999-3 — Outras.
28. Não obstante a plena demonstração do direito creditório, o v. acórdão
considerou apenas plausível a alegação de que houve equivoco no preenchimento da
PER/DCOMP e entendeu que não fora comprovado que o valor da: obrigação tributária
que originou o crédito era de R$ 83.940,74.
29. Ora, os documentos já acostados aos autos, quais sejam, cópia da DCTF do 2°
semestre de 2004, comprovante do recolhimento do imposto a maior e cópia do Livro
Razão da Recorrente no período de 01/05/2004 a 31/05/2004, são suficientes para
demonstrar que o valor do débito do IRRF era de R$ 83.940,74 e que, diante do
recolhimento indevido no montante de R$ 183.940,74, a Recorrente tem direito a
compensar o crédito no valor de R$ 100.000,00.
30. Diga-se, nesse passo, que em relação aos documentos acostados aos autos a D.
Autoridade Julgadora supostamente alicerçada no artigo 923 do RIR/99, afirma que " (...)
registros contábeis, desacompanhados dos documentos que lhe deram s não são
suficientes para amparar direito creditório (...)".
31. Ora, o próprio normativo citado pela D. Autoridade Fiscal preceitua que :a
escrita contábil mantida em observância com as disposições legais, faz prova em favor do
contribuinte, razão pela qual é absolutamente desarrazoada a afirmação de que a
documentação já acostada aos autos deveria estar acompanhada de suporte, para se
prestar a atestar a existência do crédito em comento. [...]
Fl. 239
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 1003-000.149 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15374.928495/2008-28

35. Neste Passo, importante destacar que é dever da Administração Pública a busca
pela verdade material, ou seja, a busca dos fatos tais como se apresentam na realidade,
sendo certo que, para tanto, devem ser consideradas todos os dados, informações e
documentos a respeito da matéria tratada.
36. Desta feita, cabia â D. Autoridade Julgadora, com base nos documentos que
instruíram a Manifestação de Inconformidade, verificar a existência , do direito
credit6rio, eis que foram acostados aos autos todos os documentos necessários à
comprovação da existência de crédito liquido e certo.
37. Aliás, importante destacar que a Receita Federal tem acesso a todas as
declarações do contribuinte, bem como aos DARF's de recolhimento dos tributos em seu
sistema, razão pela qual poderia ter verificado a ocorrência de equívoco no
preenchimento do PER/DCOMP e da DCTF, bem como do valor do IRRF devido em
razão das operações de swap realizadas pela 'Recorrente e, por consequência, a existência
do crédito.
38. A adoção de tal procedimento, inclusive, estaria em consonância com os
princípios administrativos da moralidade, da eficiência e da celeridade, previstos no
artigo 37 da Constituição Federal e no artigo 2°, da Lei n° 9.784/99 [...].
41. Conclui-se, pois, que foram apresentados todos os documentos necessários para
a plena demonstração da existência do crédito de R$ 100.000,00, relativo ao recolhimento
a maior do IRRF, motivo pelo qual deve ser reformado o v. acórdão e homologada a
compensação pleiteada.
Com o objetivo de fundamentar as razões apresentadas na peça de defesa,
interpreta a legislação pertinente, indica princípios constitucionais que supostamente foram
violados e faz referência a entendimentos doutrinários e jurisprudenciais em seu favor.
No que concerne ao pedido conclui que:
42. Face às razões apresentadas, requer seja o presente recurso conhecido e
reconhecida a nulidade do v. acórdão ou, ao menos, que seja reformado para julgar
procedente o presente recurso voluntário e homologar a compensação requerida.
É o Relatório.
Voto
Conselheira Carmen Ferreira Saraiva, Relatora.
Tempestividade
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972. Assim, dele tomo conhecimento.
Necessidade de Comprovação do Erro de Fato na Indicação Correta do DARF que
Origina o Direito Creditório Pleiteado
A Recorrente discorda do procedimento fiscal.
Fl. 240
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 1003-000.149 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15374.928495/2008-28

O sujeito passivo que apurar crédito relativo a tributo administrado pela RFB,
passível de restituição, pode utilizá-lo na compensação de débitos. A partir de 01.10.2002, a
compensação somente pode ser efetivada por meio de declaração e com créditos e débitos
próprios, que ficam extintos sob condição resolutória de sua ulterior homologação. Também os
pedidos pendentes de apreciação foram equiparados a declaração de compensação, retroagindo à
data do protocolo (art. 165, art. 168, art. 170 e art. 170-A do Código Tributário Nacional, art. 74
da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996 com redação dada pelo art. 49 da Medida Provisória
no 66, de 29 de agosto de 2002, que entrou em vigor em 01.10.2002 e foi convertida na Lei no
10.637, de 30 de dezembro de 2002).
Posteriormente, ou seja, em 31.10.2003, ficou estabelecido que a Per/DComp
constitui confissão de dívida e instrumento hábil e suficiente para a exigência dos débitos
indevidamente compensados, bem como que o prazo para homologação tácita da compensação
declarada é de cinco anos, contados da data da sua entrega. Ademais, o procedimento se submete
ao rito do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, inclusive para os efeitos do inciso III do art.
151 do Código Tributário Nacional (§1o do art. 5o do Decreto-Lei no 2.124, de 13 de junho de
1984, art. 17 da Medida Provisória no 135, de 30 de outubro de 2003 e art. 17 da Lei no 10.833,
de 29 de dezembro de 2003).
Os diplomas normativos de regências da matéria, quais sejam o art. 170 do
Código Tributário Nacional e o art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, deixam clara
a necessidade da existência de direto creditório líquido e certo no momento da apresentação do
Per/DComp, hipótese em que o débito confessado encontrar-se-ia extinto sob condição
resolutória da ulterior homologação. O Per/DComp delimita a amplitude de exame do direito
creditório alegado pela Recorrente quanto ao preenchimento dos requisitos.
Instaurada a fase litigiosa do procedimento, cabe à Recorrente produzir o conjunto
probatório nos autos de suas alegações, já que o procedimento de apuração do direito creditório
não prescinde da comprovação inequívoca da liquidez e da certeza do valor de direito creditório
pleiteado detalhando os motivos de fato e de direito em que se basear expondo de forma
minuciosa os pontos de discordância e suas razões e instruindo a peça de defesa com prova
documental pré-constituída imprescindível à comprovação das matérias suscitada dada a
concentração dos atos em momento oportuno. A apresentação da prova documental em momento
processual posterior é possível desde que fique demonstrada a impossibilidade de sua
apresentação oportuna, por motivo de força maior, refira-se a fato ou a direito superveniente ou
se destine a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos. O julgador orientando-
se pelo princípio da verdade material na apreciação da prova, deve formar livremente sua
convicção mediante a persuasão racional decidindo com base nos elementos existentes no
processo e nos meios de prova em direito admitidos ainda que apresentados em sede recursal
com o escopo de confrontar a motivação constante nos atos administrativos em que foi afastada a
possibilidade de homologação da compensação dos débitos, porque não foi comprovado o erro
material (art. 170 do Código Tributário Nacional e art. 15, art. 16, art. 18 e art. 29 do Decreto no
70.235, de 06 de março de 1972).
O pressuposto é de que a pessoa jurídica deve manter os registros de todos os
ganhos e rendimentos, qualquer que seja a denominação que lhes seja dada independentemente
da natureza, da espécie ou da existência de título ou contrato escrito, bastando que decorram de
ato ou negócio. A escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova a seu
favor dos fatos nela registrados e comprovados por documentos hábeis, segundo sua natureza, ou
Fl. 241
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 da Resolução n.o 1003-000.149 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15374.928495/2008-28

assim definidos em preceitos legais. Para que haja o reconhecimento do direito creditório é
necessário um cuidadoso exame do pagamento a maior de tributo, uma vez que é absolutamente
essencial verificar a precisão dos dados informados em todos os livros de registro obrigatório
pela legislação fiscal específica, bem como os documentos e demais papéis que serviram de base
para escrituração comercial e fiscal (art. 195 do Código Tributário Nacional, art. 51 da Lei no
7.450, de 23 de dezembro de 1985, art. 6o e art. 9o do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro
de 1977 e art. 37 da Lei no 8.981, de 20 de novembro de 1995).
Apenas nas situações mediante comprovação do erro em que se funde de
inexatidões materiais devidas a lapso manifesto e erros de escrita ou de cálculos podem ser
corrigidas de ofício ou a requerimento da Requerente. O erro de fato é aquele que se situa no
conhecimento e compreensão das características da situação fática tais como inexatidões
materiais devidas a lapso manifesto e os erros de escrita ou de cálculos. A Administração
Tributária tem o poder/dever de revisar de ofício o procedimento quando se comprove erro de
fato quanto a qualquer elemento definido na legislação tributária como sendo de declaração
obrigatória. A este poder/dever corresponde o direito de a Recorrente retificar e ver retificada de
ofício a informação fornecida com erro de fato, desde que devidamente comprovado. Por
inexatidão material entendem-se os pequenos erros involuntários, desvinculados da vontade do
agente, cuja correção não inove o teor do ato formalizado, tais como a escrita errônea, o
equívoco de datas, os erros ortográficos e de digitação.
Diferentemente, o erro de direito, que não é escusável, diz respeito à norma
jurídica disciplinadora e aos parâmetros previstos nas normas de regência da matéria. O conceito
normativo de erro material no âmbito tributário abrange a inexatidão quanto a aspectos objetivos
não resultantes de entendimento jurídico tais como um cálculo errado, a ausência de palavras, a
digitação errônea, e hipóteses similares. Somente podem ser corrigidas de ofício ou a pedido do
sujeito passivo as informações declaradas a RFB no caso de verificada circunstância objetiva de
inexatidão material e mediante a necessária comprovação do erro em que se funde (incisos I e III
do art. 145 e inciso IV do art. 149 do Código Tributário Nacional e art. 32 do Decreto no 70.235,
de 06 de março de 1972).
Sobre a possibilidade de revisão e retificação de ofício de débitos confessados, o
Parecer Normativo Cosit no 8, de 03 de setembro de 2014, orienta que a revisão de ofício de
despacho decisório que não homologou compensação pode ser efetuada pela autoridade
administrativa da DRF de origem para crédito tributário não extinto e indevido, na hipótese de
ocorrer erro de fato em dados declarados em Per/DComp, DCTF, DIPJ, entre outros, observados
os demais requisitos normativos. Ademais, salvo exceções legais, verifica-se que a não
retificação da DCTF não impede que o direito creditório pleiteado no Per/DComp seja
comprovado por outros meios, bem como não há impedimento para que a DCTF seja retificada
depois de apresentado o Per/DComp que utiliza como crédito pagamento inteiramente alocado
na DCTF original, ainda que a retificação se dê depois do indeferimento do pedido ou da não
homologação da compensação de acordo com o Parecer Normativo Cosit no 02, de 28 de agosto
de 2015.
Vale ressaltar que a retificação das informações declaradas por iniciativa da
própria declarante, quando vise a reduzir ou a excluir tributo, só é admissível mediante
comprovação do erro em que se funde (§ 1o do art. 147 do Código Tributário Nacional). Por
conseguinte, cabe a Recorrente a prova dos fatos que tenha alegado, sem prejuízo do dever
atribuído ao Erário para a instrução do processo a respeito dos fatos e dados contidos em
Fl. 242
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 da Resolução n.o 1003-000.149 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15374.928495/2008-28

documentos existentes em seus registros internos, caso em que deve prover, de ofício, a obtenção
dos documentos ou das respectivas cópias (art. 36 e art. 37 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de
1999).
Infere-se que os motivos de fato e de direito apostos no recurso voluntário, por si
sós, não podem ser considerados suficientemente robustos a comprovar sobre os supostos erros
de fato incorridos pela Recorrente, que precisa produzir um conjunto probatório com outros
elementos extraídos dos assentos contábeis, que mantidos com observância das disposições
legais fazem prova a seu favor dos fatos ali registrados e comprovados por documentos hábeis,
segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos legais (art. 9o do Decreto-Lei no 1.598, de
26 de dezembro de 1977 e Decreto no 6.022, de 22 de janeiro de 2007).
Elucidando a matéria, vale transcrever excertos da Solução de Consulta
Cosit/RFB no 22, de 06 de novembro de 2013, que orienta:
5. A par disso, a Administração desde há muito admite, por analogia com o art. 166 do
CTN, que o responsável pela retenção na fonte (fonte pagadora) venha postular a
restituição do indébito, desde que prove haver assumido o ônus do tributo, o que se dá,
usualmente, mediante a exibição de comprovante de reembolso da quantia retida ao
beneficiário do pagamento ou crédito.
O Despacho Decisório Eletrônico foi emitido com base nos dados então existentes
nos registros da RFB informados pela Recorrente à época da sua emissão que, após
confrontados, emergiram incongruências. Ocorre que nenhum outro critério de verificação da
liquidez e certeza do direito creditório foi adotado pela Administração Tributária.
A decisão de primeira instância restringe o indeferimento do Per/DComp ao
argumento:
Estou de acordo com a afirmação do contribuinte de que recolheu no mês de maio
de 2004 o IRRF sobre operações de swap, no valor de R$ 183.940,74, pois a cópia do
DARF de fl. 40 comprova este recolhimento.
Da comparação entre os dados contidos no DARF, no valor de R$183.940,73 e a
PER/DCOMP, onde consta um DARF com características semelhantes, com exceção do
valor, que ali consta como sendo R$ 183.822,53, é plausível a tese de que o contribuinte
tenha se equivocado no preenchimento do PER/DCOMP.
No mérito, como sabido, o direito à restituição, para que seja procedida
compensação, requer que o crédito seja liquido e certo, conforme prevê o artigo 170 do
CTN.
Neste sentido, contrariamente ao que afirma o contribuinte, os registros contábeis,
desacompanhados dos documentos que lhe deram suporte, não são suficientes para
amparar o direito creditório no valor de R$ 100.000,00. Assim dispõe o artigo 923 do
RIR/1999: [...]
Neste contexto, impende ressaltar que o ônus da prova é daquele que pleiteia, nos
termos do artigo 333 do Código do Processo Civil. Logo, a fim de demonstrar o valor
correto do imposto sobre a renda retido na fonte referente a 3a semana de maio -
operações de swap — código 5273 (fl. 48), a interessada, obrigatoriamente, deveria ter
instruído sua impugnação com documentos que respaldassem suas afirmações,
demonstrando as operações que deram causa, segundo o contribuinte, à obrigação
Fl. 243
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 da Resolução n.o 1003-000.149 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15374.928495/2008-28

tributária no valor de R$ R$ 83.940,74 e não de R$ 183.940,74, considerando o disposto
nos Art. 15 e 16 do Decreto n° 70.235, de 1972, [...]
Os efeitos do acatamento da preliminar da possibilidade de deferimento do
reconhecimento de pagamento a maior de IRRF, código 5273, incidente sobre rendimentos de
capital de aplicação financeira operações de swap de maio de 2004 no valor de R$58.873,05
contido no DARF de R$183.822,53 recolhido em 19.05.2004 por falta de comprovação do erro
material, uma vez que se destina a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos,
impõe o retorno dos autos a DRF de para que seja analisado o início de prova relativo ao
conjunto probatório produzido nos autos referente ao mérito do pedido, em conformidade com a
escrituração mantida com observância das disposições legais, desde que evidenciada por
documentos hábeis, segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos legais em cotejo com
os registros internos da RFB.
Dispositivo
Tendo em vista o início de prova produzido pela Recorrente e com observância do
disposto no art. 18 do Decreto no 70.235, de 1972, voto em converter o julgamento em diligência
para que a autoridade preparadora:
- intime a Recorrente a apresentar os documentos contábeis e fiscais que
embasaram a retenção com a finalidade de identificar os valores da base de cálculo e do IRRF
sofrido pelos beneficiários; e
- verifique se há pagamento a maior de IRRF como originalmente pleiteado.
A autoridade designada para cumprir a diligência solicitada deverá elaborar o
Relatório Fiscal circunstanciado e conclusivo sobre os fatos averiguados.
A Recorrente deve ser cientificada dos procedimentos referentes às diligências
efetuadas e do Relatório Fiscal para que, desejando, se manifeste a respeito dessas questões com
o objetivo de lhe assegurar o contraditório e a ampla defesa com os meios e recursos a ela
inerentes (inciso LV do art. 5o da Constituição Federal e art. 35 do Decreto no 7.574, de 29 de
setembro de 2011).
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva
Fl. 244
DF CARF MF
Documento nato-digital